Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA SEDE RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. EFEITOS INFRINGENTES. MULTA. ART. 1026, § 2o, CPC. INTENÇÃO PROTELATÓRIA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste a omissão apontada nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que a imunidade tributária de que trata o § 1o-A do art. 156 da Constituição Federal deve incidir a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 116/22, ou seja, 18/02/2022, podendo, no entanto, alcançar atos praticados anteriormente a essa data.
3. Caso concreto em que o acolhimento dos embargos de declaração se mostra necessário apenas para afastar a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), a qual, consoante precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1864633/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059), só é cabível quando desprovido ou não conhecido integralmente o recurso, o que não é o caso dos autos, em que a apelação foi parcialmente provida.
4. Não vislumbrada a nítida intenção protelatória na oposição dos embargos declaratórios, incabível a imposição da penalidade estatuída pelo art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.